Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708272-69.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria para que tome as necessárias providências a fim de que todas as peças dos presentes autos sejam acessadas pelos causídicos indicados pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. I. BRASÍLIA-DF, 18 de maio de 2022 16:09:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora